Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição sigilosa apresentada pela apelante e requerendo a concessão de arresto cautelar, a fim de que o seu causídico figure como fiel depositário de um veículo pertencente à apelada até o deslinde definitivo do recurso. Em síntese, aduziu que, depois de várias pesquisas infrutíferas em outros processos, em que está promovendo a execução de obrigação de pagar quantia certa contra a recorrida, logrou êxito em localizar um veículo de sua propriedade. Naqueles autos, os juízes deferiram a penhora desse bem, razão pela qual a recorrida efetuou o pagamento das dívidas. Como os débitos já foram pagos, receia que a apelada irá esconder o carro e assim que o receber e para inviabilizar eventual cumprimento de sentença a ser requerido neste processo (ID 79571370). É o breve relatório. Decido. De acordo com este Tribunal[1], “o pedido de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Acerca do assunto, esta Turma[2] já decidiu que “o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito”. A despeito da comprovação de que a apelada é sua devedora em outras ações, isso não é suficiente para a caracterização de sua insolvência, até porque o próprio recorrente aduziu que ela efetuou o pagamento das dívidas relacionadas a esses processos. Tal fato esvazia a tese de perigo de dano e ante a ausência de risco concreto de frustação de eventual execução. Essa conclusão independe das pesquisas de localização de ativos infrutíferas já realizadas naqueles processos e da alegação de que, antes da apreensão do bem, “havia um técnico da seguradora do veículo retirando o rastreador” (ID 79571370 – fl. 04). Somado a isso, para obtenção da tutela vindicada, haveria necessidade de a recorrente demonstrar a probabilidade do direito alegado, mas pelo que se extrai da fundamentação apresentada, essa discussão está relegada ao exame do próprio mérito do recurso. Dessa forma, a probabilidade do direito estaria atrelada ao resultado do julgamento do seu apelo interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido (ID 73950606). Nesse ponto, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, ao menos neste momento, rever tal provimento judicial e para conceder uma medida cautelar desacompanhada de uma fundamentação adequada. Carente o pedido dos requisitos legais, a medida vindicada não deve ser concedida. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Aguarde-se o resultado do julgamento da apelação, a qual já se encontra aprazada em sessão de julgamento (ID 79365534). À Secretaria da Turma para que promova a retirada do sigilo da petição e documentação apresentadas, porque já decidida a questão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] (Acórdão 2072853, 0741652-13.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.) [2] (Acórdão 1989736, 0734021-52.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.)